Tribunal: TJMT
Processo: 0007120-60.2016.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0007120-60.2016.8.11.0064
RECORRENTE: JOSE ANDRE NUNCI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL 0007120-60.2016.8.11.0064
RECORRENTE: JOSE ANDRE NUNCI
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Do recurso especial
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE ANDRE NUNCI, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88468482):
“APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. USO DE FITA ADESIVA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA DE MULTA DO PRIMEIRO APELANTE. SEGUNDO APELANTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. DECLARAÇÕES UTILIZADAS PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO À LUZ DA REPROVAÇÃO DO DELITO E DA REPARAÇÃO DO DANO. RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO, AMBOS EM SINTONIA COM O PARECER.
1. A utilização de fita isolante para adulterar os caracteres das placas de veículo automotor é fato típico e configura o crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (art. 311 do CP).
2. A existência de prova técnica, a colheita de prova testemunhal indicando a responsabilidade dos apelantes no ilícito e a confissão de um deles na sede da autoridade policial autorizam a sentença condenatória.
3. Deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea se o apelante, apesar de ter se retratado em juízo, admitiu a prática delitiva e suas declarações serviram para fundamentar a sentença condenatória. Inteligência da Súmula no. 545 do STJ.
4. A fixação da pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para se estabelecer a pena privativa de liberdade.
5. Ao contrário da pena de multa, a prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade tem caráter reparador e não está atrelada à situação econômica do agente, mas à reprovabilidade do delito e ao prejuízo daí decorrente.
6. Embora não tenha sido alvo de inconformismo do primeiro apelante, a pena de 50 dias-multa deve ser retificada ex officio para 11 dias-multa, já que este é o único quantum que atende ao critério trifásico e se mostra proporcional à sanção constritiva de liberdade fixada pelo Juízo de origem (3 anos e 6 meses de reclusão).”
Nas razões do recurso especial, o recorrente pleiteia sua absolvição do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, ao argumento de que “a imputação descrita na denúncia constitui um ilícito de natureza administrativa e não ilícito penal, sendo pois, ATÍPICA A CONDUTA.” (Id. 95026466)
Recurso tempestivo (Id. 95247492).
Contrarrazões (Id. 96350463).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que o recorrente sequer apontou qual ou quais dispositivos infraconstitucionais o acórdão recorrido teria violado, tampouco demonstrou as razões pelas quais eles teriam sido afrontados.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) (grifei)
Outrossim, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desta feita, quanto ao pleito absolutório por atipicidade da conduta formulado pelo recorrente, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto deixou de apontar os dispositivos legais supostamente violados, bem como não expôs de que forma e nem em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Assim, a tese absolutória por atipicidade da conduta aventada pelo recorrente, necessariamente demandaria o reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CRIME COMETIDO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA: JUSTIÇA MILITAR. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. In casu, o Acusado participava de curso de formação de sargentos da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, para lá se dirigiu e estacionou o veículo com o sinal identificador adulterado no estacionamento da Sede do Batalhão de Trânsito e foi preso em flagrante no citado local. Portanto, o entendimento adotado pela Corte de origem está correto ao confirmar a competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito.
2. Não subsiste a alegação de contrariedade ao art. 619 do Código de Processo Penal e ao art. 542 do Código de Processo Penal Militar, porquanto o Tribunal de origem apresentou fundamentos suficientes para rejeitar os embargos de declaração opostos pela Defesa. A propósito, da atenta leitura do acórdão recorrido, constata-se que o Tribunal a quo solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento.
3. O Tribunal de origem concluiu que, na hipótese em apreço, foi devidamente comprovada a presença de todos os elementos necessários à tipificação da conduta do Agravante nos moldes do art. 311 do Código Penal. Por via de consequência, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório - pela pretensa atipicidade -, demandaria nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que não é cabível na via estreita do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. No tocante à alegada divergência jurisprudencial, esclareço que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte, incabível o acolhimento do recurso especial pela divergência, a teor do disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ" (AgRg nos EDcl no AREsp 260.556/SC, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD, Desembargadora Convocada do TJ/SE, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2013, DJe de 24/06/2013.) 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1739737/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020) (Destaquei)
Sendo assim, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça.
Do recurso extraordinário
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOSE ANDRE NUNCI, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88468482):
“APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. USO DE FITA ADESIVA. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE. DE OFÍCIO REDUZIDA A PENA DE MULTA DO PRIMEIRO APELANTE. SEGUNDO APELANTE. PLEITO SUBSIDIÁRIO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA. DECLARAÇÕES UTILIZADAS PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROCEDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DIMINUIÇÃO. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO À LUZ DA REPROVAÇÃO DO DELITO E DA REPARAÇÃO DO DANO. RETIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA DE MULTA. PRIMEIRO APELO DESPROVIDO COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO. SEGUNDO APELO PARCIALMENTE PROVIDO, AMBOS EM SINTONIA COM O PARECER.
1. A utilização de fita isolante para adulterar os caracteres das placas de veículo automotor é fato típico e configura o crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (art. 311 do CP).
2. A existência de prova técnica, a colheita de prova testemunhal indicando a responsabilidade dos apelantes no ilícito e a confissão de um deles na sede da autoridade policial autorizam a sentença condenatória.
3. Deve ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea se o apelante, apesar de ter se retratado em juízo, admitiu a prática delitiva e suas declarações serviram para fundamentar a sentença condenatória. Inteligência da Súmula no. 545 do STJ.
4. A fixação da pena de multa deve guardar relação de proporcionalidade com os critérios utilizados para se estabelecer a pena privativa de liberdade.
5. Ao contrário da pena de multa, a prestação pecuniária substitutiva da pena privativa de liberdade tem caráter reparador e não está atrelada à situação econômica do agente, mas à reprovabilidade do delito e ao prejuízo daí decorrente.
6. Embora não tenha sido alvo de inconformismo do primeiro apelante, a pena de 50 dias-multa deve ser retificada ex officio para 11 dias-multa, já que este é o único quantum que atende ao critério trifásico e se mostra proporcional à sanção constritiva de liberdade fixada pelo Juízo de origem (3 anos e 6 meses de reclusão).”
Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente menciona violação ao princípio da valoração das provas, e busca sua absolvição do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, ao argumento de que “a imputação descrita na denúncia constitui um ilícito de natureza administrativa e não ilícito penal, sendo pois, ATÍPICA A CONDUTA.” (Id. 95026468)
Recurso tempestivo (Id. 95247492).
Contrarrazões (Id. 96350462).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente os supostos dispositivos constitucionais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso não é meio próprio para a correção de erro material ocorrido na sentença e no acórdão recorrido. Além disso, esta Suprema Corte não é competente para sanar supostos vícios verificados na instância de origem. O relatório da decisão agravada limitou-se a fazer transcrições do que fora decidido. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o.08.2013 – Tema 660), fundamento, aliás, não atacado nas razões do presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1174918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020) (grifei)
In casu, o recorrente alega, genericamente, ofensa ao princípio da valoração das provas, sem, contudo, indicar qual ou quais dispositivos constitucionais teriam sido contrariados pelo acórdão objurgado, tampouco demonstra em que medida o acórdão teria ofendido a ordem constitucional, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Por derradeiro, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No ponto, no que tange a tese absolutória por atipicidade da conduta, nota-se que a pretensão do recorrente é rever o entendimento do acórdão impugnado, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. ART. 2o, II, DA LEI 8.137/90. ALEGADA ATIPICIDADE. EXCLUDENTE DE INEGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS 660 E 937 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013 Tema 660). 2. O Plenário, ao julgar o ARE 999.425-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 937, reconheceu existente a repercussão geral da matéria constitucional igualmente versada no presente recurso e reafirmou a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os crimes contra a ordem tributária não violam o art. 5o, LXVII, da Constituição Federal. 3. A pretensão de ver reconhecida, no caso, o acolhimento do pleito absolutório, tendo em vista as teses defensivas sobre a atipicidade e a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1294738 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 23-03-2021 PUBLIC 24-03-2021) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal quanto ao pleito absolutório supracitado, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório delineado nos autos, fica vedada a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal também neste ponto.
Ante o exposto, inadmito os recursos especial e extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça